Tribunal: TJBA
Processo: 0000493-49.2014.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000493-49.2014.8.05.0073 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: O MUNICÍPIO DE CURAÇÁ e outros Advogado(s): APELADO: ANA MARIA SILVA DOS SANTOS Advogado(s):SIDNEY FRANKLIN ARRUDA DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL. DIREITO A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CURAÇÁ contra sentença proferida na Ação de Cobrança nº 0000493-49.2014.8.05.0073, ajuizada por ANA MARIA SILVA DOS SANTOS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento proporcional e integral de décimos terceiros salários e férias, acrescidas do terço constitucional, referentes ao período de prestação de serviço da autora entre 2009 e 2012, em razão de vínculo firmado por contrato temporário. A sentença foi mantida após a rejeição dos embargos de declaração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária realizada pelo Município observou os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se a autora tem direito ao recebimento de décimos terceiros salários e férias acrescidas do terço constitucional, apesar da nulidade do vínculo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação da autora, na condição de Auxiliar de Serviços Gerais, ocorreu de forma sucessiva e sem a observância das exigências do art. 37, IX, da Constituição, configurando desvirtuamento da excepcionalidade da contratação temporária. 4. A prestação de serviços em atividades ordinárias e permanentes da Administração Pública, sem a realização de concurso público, torna o contrato nulo, conforme o disposto no art. 37, II e §2º, da CF/1988. 5. Nos termos do Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1066677/STF), é devido ao servidor temporário, cuja contratação foi desvirtuada, o pagamento de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional. 6. A não quitação das verbas de natureza remuneratória, diante da prestação de serviço comprovada, configuraria enriquecimento sem causa da Administração Pública. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia confirma o dever de pagamento de tais parcelas em hipóteses análogas, mesmo diante da nulidade do vínculo, com fundamento no princípio da vedação ao enriquecimento ilícito. 8. Os encargos decorrentes da condenação da Fazenda Pública devem observar os critérios fixados no Tema 810 do STF e na EC 113/2021: até 08/12/2021, correção pelo IPCA-E e juros da poupança; a partir de 09/12/2021, aplicação da Taxa Selic, única, até o pagamento. 9. A majoração dos honorários recursais é devida, devendo ser fixada em sede de liquidação de sentença, conforme art. 85, §4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O desvirtuamento da contratação temporária, com exercício de funções permanentes e sem concurso público, enseja o reconhecimento da nulidade do vínculo. 2. Ainda que nulo o contrato, é devido o pagamento das verbas de natureza remuneratória — como décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional — quando comprovada a prestação de serviço. 3. A vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública impõe o pagamento das parcelas devidas ao contratado irregular. 4. Os encargos da condenação contra a Fazenda Pública devem observar a aplicação combinada do IPCA-E e dos juros da poupança até 08/12/2021, e da Taxa Selic, a partir de 09/12/2021, conforme a EC 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, IX e §2º; CPC, arts. 85, §4º, II, e 1.007, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677 (Tema 551 da RG); STF, RE 870947 (Tema 810); STF, RE 765320 (Tema 612); TJBA, Embargos de Declaração nº 8000023-23.2019.8.05.0034, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 06.08.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8001078-30.2022.8.05.0090, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 06.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação, e, de ofício, reformar a sentença apenas quanto a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação, da seguinte forma: i) até 08/12/2021 correção monetária pelo “IPCA – E” e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos contornos do entendimento firmado pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF); ii) a partir de 09/12/2021 – correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICHIO RELATOR 04